Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para suspender o cumprimento de sentença apenas em relação às empresas em recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução quanto aos sócios. Na mesma decisão, foram rejeitadas as alegações de novação da dívida, prescrição, excesso de execução, nulidade do título e do processo executivo, além de indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Agravo Interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às agravantes; (ii) definir se houve novação do crédito exequendo em razão da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ; (iii) verificar se o Juízo da execução (5a Vara Cível de Brasília) é competente ou se a matéria está submetida ao Juízo universal da recuperação judicial; (iv) apurar se a eventual novação alcança os sócios, a ponto de obstar o prosseguimento da execução em face deles; (v) examinar a ocorrência de prescrição, nas modalidades trienal, quinquenal ou intercorrente; e (vi) analisar a existência de excesso de execução, especialmente quanto à atualização do débito além da data de 06/06/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é devida, diante da documentação apresentada pelas agravantes, que demonstra hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. A novação do crédito não se comprova, pois as agravantes não demonstraram a inclusão do débito no plano de recuperação judicial nem o seu pagamento, inexistindo animus novandi.
5. Eventual novação não se estende automaticamente aos sócios e acionistas, mormente diante da inexistência de garantias pessoais no contrato e da ausência de manifestação expressa do credor nesse sentido.
6. A execução sobre quotas sociais do sócio devedor, integrantes de seu patrimônio pessoal, não atrai a competência do Juízo da recuperação judicial, sendo competente o Juízo cível da execução.
7. As alegações de prescrição trienal, quinquenal e intercorrente são genéricas e desacompanhadas de elementos mínimos de prova, sendo insuficientes para o reconhecimento da extinção da pretensão executiva.
8. A alegação de excesso de execução é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória, sendo inadequado o seu exame em sede de cognição sumária.
9. O Agravo Interno perde objeto, porquanto a matéria que nele se pretende rediscutir foi integralmente analisada no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça a empresas em recuperação judicial depende da efetiva demonstração da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.
2. A novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial exige prova da inclusão do crédito no quadro geral de credores e não se presume.
3. A novação do débito não se estende automaticamente aos sócios e acionistas, salvo concordância expressa do credor.
4. A execução que incide sobre quotas sociais do sócio devedor é de competência do Juízo cível, não atraindo a jurisdição do Juízo universal da recuperação judicial.
5. Alegações de prescrição e excesso de execução formuladas de forma genérica e sem prova mínima não ensejam o reconhecimento das teses deduzidas.
6. O Agravo Interno interposto contra decisão que indefere tutela de urgência perde objeto quando a matéria é integralmente apreciada no julgamento de mérito do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 516, II, 861; CC, arts. 360 a 367, 1.026, 1.031; Lei 11.101/2005, arts. 6o, 9o, II, 33, 49, 52, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1986073, 0703617-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 31/03/2025, DJe 15/04/2025.